Tribunal: TJES
Processo: 5013622-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013622-83.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA NASCIMENTO SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA PÓS-PAGA. ERRO SISTÊMICO RECONHECIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA (PROCON). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO (R$ 3.000,00) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação movida por
TEREZINHA NASCIMENTO SANTOS
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
que em sede de liminar pugnou que a ré fosse compelida a restabelecer a linha da autora imediatamente. No mérito, alegou em síntese que é microempreendedora individual e titular de linha telefônica pós-paga da operadora requerida, e, que utiliza o número como ferramenta essencial para suas atividades comerciais. Narra que apesar de estar com as faturas em dia, desde o dia 02 abril 2025 sua linha foi indevidamente bloqueada, impedindo o uso dos serviços. Afirma que fez reclamação administrativa no PROCON, onde forma informada de um erro sistêmico da ré que indicava seu chip como pré-pago. Naquela ocasião a Requerida fez promessa de resolução, ainda na fase administrativa, mas não o fez. Requer com a presente ação a confirmação da liminar, bem como indenização por danos morais”.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente
PROCEDENTES
os pedidos autorais para: ratificar a tutela de
(ID. 72275067) e CONDENAR
a Requerida à reparação do importe R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

3. Em Recurso Inominado, a parte ré defende em síntese: Inexistência de falha, afirmando que o serviço sempre esteve ativo e que a migração para o plano pré-pago teria sido solicitada pela própria autora via biometria facial. Ausência de danos morais alegando que não houve conduta ilícita capaz de gerar abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor e Subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A tese da recorrente de que a autora solicitou a migração via biometria facial não foi acompanhada de prova robusta que demonstrasse a vontade livre e consciente da consumidora em alterar um plano que era essencial para seu negócio. Pelo contrário, os protocolos e a reclamação no PROCON reforçam a verossimilhança das alegações autorais de que o bloqueio foi inesperado e indevido.

6. O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
(presumido pela própria falha grave) e também demonstrado pelo "desvio produtivo", uma vez que a autora perdeu tempo útil tentando resolver administrativamente uma falha sistêmica da operadora.

7.

O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na origem mostra-se adequado à extensão do dano e possui caráter pedagógico, não configurando enriquecimento ilícito.

8. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)